Tribunal: TJDFT
Processo: 0722729-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0722729-75.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CÁSSIO FERNANDO DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS COLETIVO, com pedido de liminar, impetrado por Cássio Fernando do Nascimento, em seu próprio favor e para todos os presos do Brasil. Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, constata-se que o ora impetrante cumpre pena total unificada de 185 anos, 02 meses e 21 dias, em regime fechado, por diversos delitos, já tendo cumprido 16 anos, 02 meses e 28 dias, nos autos da execução n.o 0034876-42.2015.8.07.0015. O paciente encaminhou diversas cartas manuscritas à Ouvidoria deste Tribunal, as quais foram remetidas ao Juízo da Vara de Execuções Penais, consoante se observa do mov. 299 da execução, bem como encaminhadas à distribuição no Processo Judicial Eletrônico de 2a Instância, tendo sido conclusos à minha relatoria, por prevenção de órgão, os seguintes processos: a) HC 0722581-64.2021.8.07.0000; b) HC 0722692-48.2021.8.07.0000; c) HC 0722696-85.2021.8.07.0000; d) HC 0722701-10.2021.8.07.0000; e) PETCRI 0722704-62.2021.8.07.0000; f) HC 0722712-39.2021.8.07.0000; g) HC 0722718-46.2021.8.07.0000; h) HC 0722723-68.2021.8.07.0000; i) HC 0722725-38.2021.8.07.0000; j) HC 0722729-75.2021.8.07.0000. No presente feito, denominado habeas corpus coletivo, o paciente requer, em favor de todos os presos, a implementação do “projeto consultor de projeto carcerário”, com a finalidade de ressocializar e lançar o preso no mercado de trabalho após o cumprimento da pena, com remuneração financeira. É o relatório. O writ deve ser inadmitido. De plano, insta consignar que não é possível admitir o presente feito como habeas corpus coletivo, conforme sugerido na inicial, pois o impetrante não figura entre os legitimados ativos do artigo 12 da Lei no 13.300/2016, aplicado, por analogia, ao habeas corpus coletivo, por falta de regramento legal. Assim já decidiu Corte de Justiça em habeas corpus coletivo impetrado pela Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas – ABRACRIM, no qual reconhecido que “os impetrantes possuem legitimidade para a impetração de ‘habeas corpus’ coletivo, pois, conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC n. 143641, diante da inexistência de regramento legal, deve-se aplicar, por analogia, o art. 12 da Lei n. 13.300/2016, que enumera os legitimados para a propositura de mandado de injunção coletivo” (Acórdão no 1242056, HC no 0706957-09.2020.8.07.0000, Relator Desembargador Silvânio Barbosa dos Santos, julgado em 02/04/2020). Dessa forma, o habeas corpus deve ser inadmitido liminarmente, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito o presente habeas corpus, diante da ilegitimidade ativa, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intime-se pessoalmente o paciente. Comunique-se à Defensoria Pública, para ciência. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 16 de julho de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador